Tribunal: TJSP
Processo: 2206736-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Seguro garantia (carta fiança – fls. 1.333/1.334 – ação principal) - Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça - Garantia que não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Seguro garantia (carta fiança – fls. 1.333/1.334 – ação principal) - Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça - Garantia que não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Possibilidade, no entanto, de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inclusão do débito no CADIN/SERASA e impedir os efeitos do protesto do título - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo de instrumento, parcialmente provido.